Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida.
2. Inviável acolher o pleito absolutório quanto ao crime de resistência diante do depoimento harmônico e coerente da vítima policial, que asseverou que o apelante resistiu à ordem legal de prisão, empreendeu fuga e lhe desferiu um chute.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 4. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao ir ao encontro da vítima.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas nas primeiras fases da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea se o acusado confessou os fatos, afirmando que descumpriu as medidas protetivas de urgência ao se aproximar da vítima.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável.
8. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a diminuição do valor para R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, por se mostrar mais proporcional à situação concreta.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções dos artigos 147 e 329, ambos do Código Penal, do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, todos nos termos dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006 (ameaça, resistência e descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria de todos os delitos e reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção para 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como diminuir a indenização a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos) reais.